Tribunal: TJDFT
Processo: 0009741-36.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0009741-36.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEXEI GOES GENTIL, ANDERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA, CTCV - CENTRO DE TRATAMENTO CARDIOVASCULAR LTDA, CARDIOCENTRO CIRURGIA CARDIOVASCULAR SOCIEDADE SIMPLES LTDA, FABIO FEUERHARMEL GIUSEPPIN, IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A, JULIO CESAR DE FIGUEIREDO CAMPOS, MARIA CRISTINA REZENDE, PAULO ANTONIO MARRA DA MOTTA, RICARDO BORGES CARRANZA, ELI BASILIO ALVES DOS SANTOS, TEREZA ALVES DOS SANTOS, TEREZA CRISTINA BASILIO ALVES DOS SANTOS APELADO: ELI BASILIO ALVES DOS SANTOS, TEREZA ALVES DOS SANTOS, TEREZA CRISTINA BASILIO ALVES DOS SANTOS, ALEXEI GOES GENTIL, ANDERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA, CARDIOCENTRO CIRURGIA CARDIOVASCULAR SOCIEDADE SIMPLES LTDA, CTCV - CENTRO DE TRATAMENTO CARDIOVASCULAR LTDA, FABIO FEUERHARMEL GIUSEPPIN, IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A, JULIO CESAR DE FIGUEIREDO CAMPOS, MARIA CRISTINA REZENDE, PAULO ANTONIO MARRA DA MOTTA, RICARDO BORGES CARRANZA D E S P A C H O Em atenção ao contido na petição de ID 20848035, com esteio no disposto no parágrafo único do artigo 123 do Regimento Interno do TJDFT e da Portaria GPR 1.029, de 10/05/2018, DETERMINO a retirada dos autos da pauta de julgamentos virtual com a consequente INCLUSÃO NA PAUTA DE JULGAMENTO PRESENCIAL, observando-se as cautelas de praxe. Quanto ao pedido de sustentação oral, esclareço, entretanto, que em virtude das medidas preventivas adotadas por este Tribunal de Justiça para redução dos riscos de contaminação pelo coronavírus (COVID-19), as audiências presenciais seguirão, nesse período excepcional, por videoconferência, conforme estabelecido por meio da Portaria Conjunta 52, de 08/05/2020, devendo o patrono observar os procedimentos estabelecidos nesta portaria, notadamente o disposto pelo art. 12, procedendo o pedido de sustentação oral conforme o regramento. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de outubro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator